Tribunal: TJSP
Processo: 3000771-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Observação dos índices previstos na Lei no 11.960/09 e o já decidido pelo STF nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, em relação à eficácia e respectiva modulação dos efeitos, e o decidido no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810 – STF.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO